Tribunal: TJES
Processo: 5000333-70.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-70.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR TAVARES DA CONCEICAO e outros (3)

APELADO: CLEITON DO NASCIMENTO MOURA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INVASÃO DE CONTRAMÃO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368/STJ. LEI Nº 14.905/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando os réus ao ressarcimento de danos materiais, despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais, com limitação da responsabilidade da seguradora aos termos da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da proprietária do veículo envolvido no acidente; (ii) estabelecer se houve caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade civil dos réus; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais; e (iv) determinar os critérios aplicáveis aos consectários legais, à luz do Tema 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem confiou a direção, independentemente de vínculo de preposição.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 186 do Código Civil.

O Boletim de Acidente de Trânsito lavrado por autoridade policial goza de fé pública e presunção de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário.

A prova testemunhal colhida confirma que o veículo dos réus invadiu a contramão de direção, inexistindo comprovação da alegada ultrapassagem indevida pela vítima.

A versão defensiva mostrou-se contraditória, enfraquecendo a tese de caso fortuito ou força maior.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos e corretamente apurados com base no valor de mercado do bem, descontado o montante obtido com a venda da motocicleta avariada.

O dano moral decorre das lesões físicas sofridas pela vítima em acidente de trânsito, sendo presumido, e o valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, conforme o Tema 1.368 do STJ.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA e os juros de mora a taxa SELIC, deduzido o componente inflacionário, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

A responsabilidade da seguradora deve permanecer limitada aos valores contratados na apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor a quem confiou a direção.

O Boletim de Acidente de Trânsito goza de presunção de veracidade e, corroborado por prova testemunhal, é suficiente para demonstrar a culpa do condutor.

Em acidente de trânsito com lesões físicas, o dano moral é presumido, devendo o quantum indenizatório observar a proporcionalidade e a razoabilidade.

Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC; após sua vigência, aplicam-se IPCA para correção monetária e SELIC, deduzido o índice inflacionário, para juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 389 e 406; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577.902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.06.2022; STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR); TJES, AC 0005635-95.2017.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000333-70.2023.8.08.0062

APELANTE
:
IGOR TAVARES DA CONCEIÇÃO E OUTROS

APELADO
:
CLEITON DO NACIMENTO MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IGOR TAVARES DA CONCEIÇÃO E OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por
CLEITON DO NACIMENTO MOURA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os apelantes: (i) ao ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 9.329,00 (nove mil, trezentos e vinte e nove reais); (ii) ao ressarcimento de R$131,59 (cento e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) a título de gastos com medicação; iii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressalvando a responsabilidade da requerida, MAPFRE Seguros Gerais S.A., limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo o excedente de responsabilidade exclusiva dos corréus Igor Tavares da Conceição e Heluciana Pereira Amaral da Conceição.

Em suas razões de id. 17146676, sustentam os apelantes,
IGOR TAVARES DA CONCEIÇÃO
e
HELUCIANA PEREIRA AMARAL A CONCEIÇÃO
, inicialmente, a ilegitimidade passiva da última corré para responder pelos danos alegadamente causados ao autor.

No mérito, afirmam a ocorrência de caso fortuito ou força maior, porquanto a invasão da contramão não foi ato voluntário, mas manobra de emergência para evitar um buraco na via (defeito na pista).

Sustentam, ainda, a desproporcionalidade no valor do dano moral fixado, configurando enriquecimento sem causa do apelado, requerendo sua minoração.

A apelante,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, por sua vez, aduz em suas razões recursais (id. 17146684), que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado Cleiton.

Argumenta que o Boletim de Ocorrência apresenta versões conflitantes e que a
prova testemunhal foi imprecisa, não havendo demonstração cabal do ato ilícito por parte do segurado. Destaca que, no mínimo, há que se observar a ocorrência de culpa concorrente.

Alega, ainda, falta de prova documental do conserto efetivo da motocicleta e do valor despendido.

Destaca que o evento não extrapolou o mero aborrecimento. Todavia, caso mantida a condenação pelos danos morais, requer a redução do montante, alegando desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a observância dos limites contratuais e a reforma dos consectários legais para aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões no id. 17146688 pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Narra a exordial que Cleiton do Nascimento Moura foi vítima de acidente de trânsito, quando trafegava com sua motocicleta em sua mão de direção, sendo atingido pelo veículo conduzido pelo requerido, Igor Tavares da Conceição, de propriedade da requerida, Heluciana Pereira Amaral da Conceição, que invadiu a contramão.

Em sede de contestação, o demandado rechaçou qualquer responsabilidade pelo acidente, afirmando que ao avistar uma carreta distante no sentido contrário, teve que desviar de buracos existentes na via, vindo a fazer leve desvio para a esquerda. Contudo, surpreendentemente, o autor, em alta velocidade, saiu de trás da carreta e fez uma ultrapassagem em local indevido, vindo a colidir de frente com o carro que conduzia.

Sobreveio, então, a sentença de procedência e, em que pesem os argumentos dos recorrentes, adianto não vislumbrar elementos suficientes a sua reforma.

Primeiramente, quanto à arguição de ilegitimidade passiva de
HELUCIANA PEREIRA AMARAL A CONCEIÇÃO
, entendo que não merece prosperar.

Isso porque o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279)
. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Afasto, portanto, dita arguição.

No mérito, destaco que a teoria da responsabilidade civil subjetiva é adotada, como regra geral, no ordenamento jurídico pátrio, estando fundamentada na conduta dolosa ou culposa do agente, nos termos do art. 186, do Código Civil.

Assim, para fins indenizatórios, mister demonstrar (i) o comportamento culposo ou doloso do agente; (ii) o nexo causal e (iii) o dano. Na ausência de qualquer um desses elementos, afasta-se o dever de indenizar.

Para a solução da controvérsia, portanto, deve o julgador pautar na regra geral de distribuição do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

No caso em discussão, restou comprovado pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito (BAT) e diagrama do acidente (id. 17146298), confeccionado pelo policial Sylvio Gomes da Silva, que a motocicleta estava danificada e caída na via, na mão correta de direção, enquanto o carro estava parado e danificado na contramão da via.

Ademais, da oitiva da testemunha David Alves Gusmão, extrai-se que a vítima não realizou a manobra de ultrapassagem alegada pelo apelante Igor. Confira-se:

“
(...)
o rapa
z
da moto passou, sentido Itaputanga, e no outro sentido, indo para o centro, veio esse veículo, que de repente,
entrou na contramão
. Não sei se foi para desviar de algum buraco ou por outro motivo... e colidiu com o rapaz da moto (...)
” grifei

Registro que Igor, apesar de alegar em sua contestação ter realizado leve desvio para evitar buracos na pista, se contradisse em depoimento prestado em audiência, afirmando que trafegava em linha reta e não realizou qualquer manobra antes do acidente, negando o suposto desvio.

Ademais, os vídeos e fotos anexados aos autos são claros em demonstrar que o veículo dirigido por Igor encontrava-se em grande parte na faixa de rolamento contrária.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial, o Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela autoridade policial é dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito, assim entende este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IMAGENS DO ACIDENTE QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DO BAT. VEÍCULO DOS APELADOS QUE NÃO GUARDOU PRUDÊNCIA ESPECIAL AO CRUZAR A BR 101. RECURSO PROVIDO. (...) O
Boletim de Acidentes de Trânsito lavrado pela autoridade policial é dotado de fé pública e, por força do princípio da presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes da Administração Pública, goza de presunção de veracidade, que pode, todavia, ser afastada mediante prova em contrário, hipótese não verificada no caso em comento.
4. A seguradora cumpriu o ônus que lhe cabia, demonstrando a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito (o dano suportado, o nexo e a culpa dos apelados, cujo veículo atingiu o do segurado, na via preferencial). Já os requeridos/apelados, ao contrário, quedaram-se inertes, não apresentando qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a teor do disposto no artigo 373, II, CPC. 5. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência. (TJES; AC 0005635-95.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/06/2021; DJES 21/07/2021) Exclusividade Magister Net: Repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 35/2009.

Nesse cenário, competia aos apelantes comprovar a ultrapassagem indevida por Cleiton, o que não ocorreu.

Restou evidenciada, portanto, a imprudência do recorrente Igor ao trafegar na contramão e atingir a motocicleta do recorrido, a evidenciar o nexo de causalidade com os danos suportados pelo apelado.

Os danos, por sua vez, restaram comprovados por meio do boletim de atendimento médico, receituário, compra de medicamentos e orçamentos de reparo da moto.

No que tange ao dano material, o autor demonstrou os gastos com medicamentos (id. 17146305), bem como a compra da motocicleta CG 150 Titan EX, no dia 14/12/2022, menos de 30 dias antes do acidente, conforme recibo de id. 17146297.

Entretanto, afirmou em depoimento que não procedeu ao conserto do veículo, optando por alienar o bem avariado a terceiro, pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais).

O magistrado de origem, acertadamente, utilizou como parâmetro indenizatório o valor médio de mercado do bem à época do sinistro, no importe de R$12.329,00 (doze mil, trezentos e vinte e nove reais), realizando a dedução do montante de R$3.000,00 (três mil reais) pela venda do bem avariado, alcançado a cifra de R$ 9.329,00.

Quanto à indenização pelos danos morais, é certo que as lesões causadas pelo acidente são suficientes para tal. Conforme asseverado pelo julgador singular,
"
A narrativa dos autos revela que, em virtude do acidente, o requerente foi conduzido pelo SAMU ao hospital, onde permaneceu internado, com necessidade de sutura nos joelhos, conforme relatado em juízo e, também, fazem prova os documentos e gravações de id 23147793,id 23147795, id 23148369, id 23148373, id 23150500 e id 23151203"
.

Assim, considerando que o
quantum
indenizatório relativo aos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, entendo que valor arbitrado está em consonância com a realidade dos fatos.

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
ACIDENTE QUE ATINGIU A INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR – DANOS MORAIS IN RE IPSA
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL – MONTANTE INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – IMPORTE MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 .
Presume-se a ocorrência de dano moral em caso de acidente de trânsito com vítima por decorrer de ofensa à integridade física da pessoa, ou seja, independe de demonstração do dano concreto, necessitando apenas da demonstração do fato, ora incontroverso nos autos.
2.
Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógicas e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais dos ofendidos, necessária a manutenção da indenização fixada na sentença referente aos danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia que se mostra razoável e proporcional
. (TJ-PR - APL: 00121327620178160130 Paranavaí 0012132-76.2017.8.16 .0130 (Acórdão), Relator.: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 06/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

Prosseguindo, relativamente aos consectários legais, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.368, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

"O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas natureza civil por ser esta a taxa em vigor para atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

Nesse sentido, de observância obrigatória sua aplicação ao caso em tela.

Confira-se:

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração.
Atualização de indenização por danos morais e materiais. Índices de correção monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC até 29/08/2024. Adequação ao Tema 1.368/STJ.
Parcial provimento . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a sentença condenatória e definiu critérios de atualização e juros incidentes sobre indenização por danos morais e materiais, discutindo-se a correção monetária aplicável, a incidência da taxa SELIC e a repercussão da Lei nº 14.905/2024 na composição dos encargos legais . II. Questão em discussão 2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se, antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, é possível cumular correção monetária pelo INPC com juros de mora à taxa SELIC; e (ii) saber se, após a vigência da nova legislação civil, deve-se aplicar IPCA como índice de correção monetária e SELIC como taxa de juros, descontado o componente inflacionário, para fins de atualização de danos morais e materiais . III. Razões de decidir
3.
O Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 406 do CC/2002 e sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), fixou entendimento vinculante segundo o qual a taxa SELIC é aplicável, de forma única, às dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices de correção e juros moratórios no período anterior à Lei nº 14.905/2024.
4. A incidência cumulativa de INPC e juros de mora pela SELIC caracteriza bis in idem, razão pela qual se impõe o ajuste dos critérios de atualização já definidos na sentença e no acórdão embargado mesmo porque trata-se de matéria de ordem pública . 5.
A partir de 30/08/2024, vigência da Lei nº 14.905/2024, o regime legal passa a determinar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o componente inflacionário, nos termos dos arts. 389, p .u., e 406 do Código Civil.
6. Quanto aos pontos suscitados por Cleidemar Lemes Fernandes, não há como acolher a pretensão diante da fundamentação já explanada . IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração opostos por Energisa S/A e Outros providos, com efeitos modificativos, para adequar os critérios de atualização dos danos morais e materiais, determinando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a correção pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o índice inflacionário. 8 . Embargos de declaração opostos por Cleidemar Lemes Fernandes desprovidos. Tese de julgamento: "
1. Até 29/08/2024, a atualização de indenizações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, conforme o Tema 1.368/STJ . 2. A partir de 30/08/2024, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção, nos termos dos arts. 389, p.u ., e 406 do CC/2002."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, p.u .; 406; CPC/2015, arts. 927, III; 1.022; 1.040 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR); STJ, REsp 2 .211.797/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j . 13.11.2025; STJ, AREsp 3.037 .427/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05 .11.2025; STJ, REsp 2.008.426/PR, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05 .2025; STJ, AgInt no AREsp 2.594.357/PB, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 16.05.2025 .(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10011409320208110026, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

De conseguinte, nos termos da fundamentação supra, para o período anterior à referida legislação, deve ser a atualização limitada à adoção da Selic como taxa de juros de mora e correção monetária e, a partir da data da vigência da Lei 14.905/24, seja aplicado o disposto no arts. 389 e 406 do Código Civil.

Por fim, destaco que a sentença já limitou a responsabilidade da seguradora, nos exatos termos da apólice contratada.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHES
PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em relação aos apelantes os honorários advocatícios por eles devidos em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)